Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Vistos. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela autora LAÍS AIRE TEIXEIRA, em especial, o comprovante de rendimentos de beneficiário de pensão (ID 52292144), indicam o recebimento de uma remuneração mensal, a título de pensão civil, superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que supera em muito a média nacional, revelando uma aparente condição financeira que não se enquadra nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Por outro lado, não foram demonstradas as alegas despesas que porventura lhe estariam comprometendo substancialmente sua remuneração, visto que, além da contratação de serviço educacional particular para sua dependente apenas reforçar sua boa capacidade financeira, não foram comprovados gastos próprios com saúde e as despesas com o imóvel estão em nome do autor ÉDER AIRES TEIXEIRA, que já litiga sob o amparo da justiça gratuita. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça à autora LAÍS AIRE TEIXEIRA é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora LAÍS AIRE TEIXEIRA. Intime-se a autora LAÍS AIRE TEIXEIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, comprove o recolhimento da integralidade das custas iniciais, assim como, na forma do artigo 968, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), junte aos autos o comprovante de depósito em juízo do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora